Tribunal: STF
Processo: Rcl 82620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública daquele estado (Processo 5004199-13.2025.8.21.9000/RS), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem trata de fase de cumprimento de sentença nº 5000846- 50.2018.8.21.0127/RS, do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de São José do Ouro/RS, de procedência proferida na ação ajuizada pela aqui reclamada contra o ora reclamante, em que condenado esse ao fornecimento àquela dos medicamentos Stilnox (Hemitartarato de Zolpidem) 12,5 mg e Velija (Cloridrato de Duloxetina) 30 mg.



    Ao longo do cumprimento de sentença, constatado que os medicamentos estavam em falta na farmácia pública, a parte autora postulou o bloqueio de valores para as suas aquisições.



    O Juiz de Direito, no primeiro grau assim determinou (Evento 1-OUT6 do cumprimento de sentença):



    [...]



    Inconformada com essa decisão, a autora impetrou mandado de segurança que, após a concessão de tutela provisória recursal foi concedido, conforme a seguinte ementa:



    [...]



    Os fundamentos foram os mesmos utilizados no deferimento da tutela provisória: direito da impetrante a receber o medicamento por força de decisão proferida nos autos do processo n° 9000857-11.2018.8.21.0127, já transitada em julgado, e afastada a decisão que determinou à parte que arque com a diferença entre o valor do menor orçamento apresentado e o valor do PMVG, devendo ser realizados os bloqueios com base no orçamento de menor valor juntado aos autos. 



    É nítida, portanto, a contrariedade da decisão reclamada à Súmula Vinculante 60 e Tema 1234/STF, especialmente o subtiem 3.2 da tese firmada:



    [...]



    Como já registrado, a decisão reclamada conclui descabida a aplicação do PMVG na aquisição do medicamento por força de ordem judicial em razão de que a incidência de tal fator não constou no título executivo.



    [...]



    Ora, a menção ao PMVG na tese firmada pelo STF está inserida no tópico sobre custeio, evidentemente no âmbito da execução. Ademais, a incidência do PMVG para a aquisição de medicamentos está logicamente ligada à atos executórios, seja execução definitiva ou provisória.”



    Ao final, no mérito, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a aplicação da Súmula Vinculante 60 e tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral, a fim de que seja determinada a observância do PMVG nas ordens de aquisição judicial de medicamentos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, que assim estabelece: 



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Assim, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial, em especial, no ponto de interesse, o estabelecimento de que “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”.



    Na hipótese, o Juizado Especial Cível de São José do Ouro/RS, constatando que nenhuma das farmácias atuantes nos municípios integrantes da Comarca conseguiram atingir o valor previsto no Preço Máximo de Venda de Governo - PMVG e, ainda, ponderando as peculiaridades do cumprimento de sentença originário (Processo 5000846-50.2018.8.21.0127/RS), assim decidiu:



     



    “Em que pese a decisão que determinou a realização de pregão eletrônico para aquisição do(s) medicamento(s) almejado(s) pela parte autora, conforme informação obtida mediante os servidores responsáveis pelo cumprimento, nenhuma das farmácias atuantes nos municípios que integram a comarca conseguiram atingir o valor previsto no PMVG (Preço Máximo de Venda do Governo).



    Nessa senda, convém destacar que, conforme Tema 1234 do STF, sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas em valor superior ao teto do PMVG.



    [...]



    Destaco que situações como esta  - em que não se encontra viabilidade para aquisição dos medicamentos dentro dos limites do PMVG -  vem se tornando comuns, exigindo que o judiciário encontre meios para satisfazer o direito à saúde pleiteado em processos judiciais como este, sem, contudo, abdicar do atendimento aos preceitos legais vigentes, sobretudo no que se refere à recente inteligência firmada pelo tema 1234 do STF. 



    Contudo, percebe-se que ainda estamos longe de uma padronização da operacionalização das medidas práticas nacionalmente, quadro que se espera ser corrigido posteriormente. 



    Assim, este juízo vem dando especial atenção a tal conjuntura, o que motivou, inclusive, a realização de reuniões com os(as) representantes de todas as farmácias da região, bem como com todos os(as) secretários(as) de saúde dos municípios que compõe a comarca, tudo visando conscientizar o comércio local e buscar parcerias junto aos municípios com o objetivo final de assegurar o acesso dos jurisdicionados aos seus tratamentos médicos, dentro dos parâmetros fixados pela legislação. 



    No entanto, visando trazer celeridade e eficiência à prestação jurisdicional nestes casos, é inviável a adoção de medida única para todas as situações em que se mostra inviável a obtenção de medicamentos dentro dos limites do PMVG. 



    Isso porque, apesar de se não desconhecer a hipossuficiência das partes quando do ajuizamento de processos como este, em algumas situações, transferir o encargo de complementar o valor para aquisição do medicamento pode ser a medida mais prática e acessível para agilizar o alcance ao bem da vida buscado. 



    Entendo que tal situação se justifica em casos onde a diferença entre os orçamentos encontrados nas farmácias da região e o valor previsto no PMVG se mostra irrisório - caso observado aqui.  



    Dessa forma, entendo que tal diferença pode ser subsidiada pela demandante, sem a prejudicar a sua subsistência.



    Nesse sentido, dispõe o art. 1º, caput, da Lei Estadual nº 9.908/93:



    "Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família”.



    Reafirmo, todavia, que não se trata de afastar o ônus do ente público de fornecer o tratamento médico que faz jus à demandante, mas tão somente usar da colaboração da parte autora em tal situação peculiar, de modo a agilizar a prestação jurisdicional, uma vez que a contrapartida a ser provida representa valor ínfimo. 



    Isto posto, determino:



    1. Autorizo o bloqueio de valores nas contas do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL referente ao valor previsto no PMVG, com posterior transferência do montante ao processo.  



    2. Agendo intimação da parte autora para indicar farmácia de sua preferência onde deseja adquirir o medicamento pleiteado, acostando, inclusive, os dados bancários da empresa para expedição de alvará.



    Registro que fica autorizado o contato da parte ou de seu procurador junto ao atendimento do balcão virtual do Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca, de modo a solicitar informações sobre qual farmácia participante do sistema de pregão eletrônico apresentou orçamento de menor valor, para que, querendo, adquira o(s) fármaco(s) com tal empresa. 



    3. Consigno que a parte realize a complementação da diferença do valor previsto no PMVG (indicado na decisão antecedente ou consultado no site https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos) e o valor orçado pela farmácia onde irá adquirir o(s) fármaco(s). 



    Destaco que tal complementação deverá ser realizada pela própria parte junto à farmácia. 



    4. Expeça-se alvará judicial em favor da farmácia indicada pela parte autora, intimando-o(a) para proceder à respectiva entrega do medicamento. 



    5. Intime-se o(a) representante da farmácia a enviar comprovante de entrega do medicamento e a nota fiscal para o email pregaoeletronicomedsjo@gmail.com, no prazo de até 5 dias.” 



    Como se vê, o Juízo da execução autorizou o bloqueio de valores da conta do Estado do Rio Grande do Sul até o limite do Preço Médio de Venda de Governo - PMVG, determinando que a parte exequente, ora beneficiária, arcasse com a diferença entre o menor orçamento apresentado e o valor previsto no PMVG, eis que reputada irrisória e insuficiente para comprometer a sua subsistência no caso concreto.



    No entanto, em sede de Mandado de Segurança, a 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul concedeu a ordem requerida pela parte exequente para afastar a determinação de custeio particular da diferença entre o valor do menor orçamento apresentado e o valor do PMVG, autorizando a realização de bloqueio de verbas públicas com base no orçamento de menor valor juntado aos autos.



    Colhem-se do acórdão reclamado os seguintes fundamentos (eDoc. 4):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por MICAELA FALLEIRO DAL MASO DONADUSSIA em face de decisão proferida pelo Dr. Victor Matheus, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de São José do Ouro, a qual determinou que a parte autora complemente o valor para aquisição do medicamento, bloqueando-se apenas o valor previsto PMVG.



    [...]



    Quanto à questão de fundo, mantenho o entendimento esposado pela Magistrada Dra. Maria Beatriz Londero Madeira quando do recebimento do recurso, in verbis:



    ‘Numa análise preliminar, verifico a ilegalidade na decisão combatida, isto porque é direito da impetrante receber o medicamento por força de decisão proferida nos autos do processo n° 9000857-11.2018.8.21.0127, já transitada em julgado.



    Além do mais, não pode prevalecer determinação de que a parte autora suporte com o ônus que incumbe ao ente estatal, sob pena de inviabilizar a ordem judicial.



    Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, entendo que a decisão proferida pela autoridade coatora acarretará prejuízos à impetrante.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar e afasto a decisão que determinou à parte que arque com a diferença entre o valor do menor orçamento apresentado e o valor do PMVG, devendo ser realizados os bloqueios com base no orçamento de menor valor juntado aos autos.’



    Em síntese, voto por CONCEDER a segurança.” 



    Nessas circunstâncias, em que determinada a realização de bloqueio de verbas públicas do Estado do Rio Grande do Sul com base no orçamento de menor valor juntado aos autos, a autoridade reclamada descumpriu o estabelecido no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, ao deixar de observar o Preço Máximo de Venda de Governo - PMVG para aquisição do medicamento pleiteado pela parte, custeado pelo Poder Público, no âmbito de tratamento de saúde continuado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5004199-13.2025.8.21.9000) e determinar que outra decisão seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 60 e dos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente